Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800959-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO GIBSON ROCHA SOUSA

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0800959-68.2023.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: RAIMUNDO GIBSON ROCHA SOUSA.

DEFESA:
ACÁCIO PAULOA AMORIM DA SILVA (OAB/PA Nº.24.278).

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

PROCESSO DE ORIGEM: 0005552-77.2018.8.14.0024.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu o pedido de retificação do atestado da pena para excluir o cômputo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a título de unificação das penas.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, sobrevindo condenação por penas restritivas de direito ao apenado que esteja cumprindo pena em regime fechado, é devida a suspensão de cumprimento da pena alternativa, execução simultânea de ambas as penas ou sua unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sobrevindo condenação por penas restritivas de direito ao apenado que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão de cumprimento daquelas ou a execução simultânea de ambas dada a incompatibilidade; devendo, portanto, haver a unificação das penas, com a reconversão da pena alternativa em privativas de liberdade. Entendimento albergado pela jurisprudência deste E.TJE.

4.

Segundo a doutrina penalista,
o único critério utilizável para manter a pena substitutiva, desautorizando a sua reconversão, é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade.

5.

No caso vertente, devida a unificação das penas, considerando que
o reeducando cumpria pena em regime fechado quando sobreveio condenação penal transitada em julgado, com imposição da sanção
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, convertida em penas restritivas de direito no bojo da sentença penal.

IV.

Dispositivo

6.

Agravo conhecido e
desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.44, §5º,
121, §2º, I, II e IV; Lei nº.11.343/2006, art.33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 627.731/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.2.2021;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0003103-24.2018.8.14.0000. Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.05.2019;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0812315-26.2024.8.14.0000. Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
RAIMUNDO GIBSON ROCHA SOUSA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0005552-77.2018.8.14.0024
,
que indeferiu o pedido de retificação do atestado da pena para excluir o cômputo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a título de unificação das penas (ID 12500720).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja afastada a unificação das penas e haja a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direito até a extinção da pena mais grave, privativa de liberdade (ID 12500721).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 13246478).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID
12500717).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 13355798.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após exame das razões recursais e da documentação que a acompanha, verifico que a Defesa esclarece que o reeducando estava cumprindo pena em regime fechado, em decorrência de 02 (duas) condenações penais transitadas em julgado, uma pela prática do crime inserto no art.121, §2º, I, II e IV, do CP (10 anos e 06 meses de reclusão) e outra, pelo delito tipificado no art.33 da Lei nº.11.343/2006 (05 anos de reclusão), quando sobreveio condenação penal transitada em julgado, no âmbito do Processo nº.

0015226-45.2019.8.14.0024, pelo cometimento do crime previsto no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, em relação ao qual fora imposta pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, convertida em penas restritivas de direito no bojo da sentença penal.

Segundo o recorrente, o Juízo de Origem procedeu à unificação das penas, obtendo-se a reprimenda total de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em relação a qual restava a cumprir 10 (dez) anos e 09 (nove) meses.

Contudo, alega que tal operação se mostrou equivocada, pois, nos termos do art,44, §5º, do CP, era devido o cumprimento das penas restritiva de direitos, após a extinção da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual busca o conhecimento e provimento do presente agravo para ser afastada a unificação das penas e haver a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direito até a extinção da pena mais grave, privativa de liberdade (ID 12500721).

Não assiste
razão ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sobrevindo condenação por penas restritivas de direito ao apenado que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão de cumprimento daquelas ou a execução simultânea de ambas dada a incompatibilidade; devendo, portanto, haver a unificação das penas, com a reconversão da pena alternativa em privativas de liberdade. Nesse sentido, coleciona-se julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. NOVAS CONDENAÇÕES A SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou intermediário, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido (HC 346.851/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 5/5/2016).

2. Dessa forma, na hipótese vertente, sobrevindo condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade que se revele incompatível com o cumprimento da primeira reprimenda aplicada, pode o Juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3. Com efeito, no caso, como demonstrado na decisão recorrida, o paciente tem contra si dezoito execuções penais, cumprindo, atualmente, a pena em regime fechado. Sobrevieram condenações a penas restritivas de direitos, tendo o juízo da execução determinado a conversão destas em privativas de liberdade, a fim de unificar as penas, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo delas.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 627.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) (grifo nosso)

O E.TJE adota o mesmo entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS UNIFICADAS.

PLEITO DE DESUNIÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. Ao teor do artigo 118, §1º, da LEP, é possível a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando sobrevier ao condenado nova condenação à pena privativa de liberdade.
In casu, o réu estava cumprindo pena privativa de liberdade (condenação pelo crime de homicídio), sobrevindo pena restritiva de direitos (nova condenação pelo crime de tráfico privilegiado), o que autoriza a soma e a unificação das penas, em conformidade com o preceituado no artigo 44, §5º, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812315-26.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DO CPB E DO ART. 181 DA LEP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Conforme muito bem informou o magistrado, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade por outro crime, com sentença transitada em julgado. Logo, inviável o cumprimento da pena restritiva de direitos, porque incompatível com a condição do apenado. Por isso, agiu bem a autoridade coatora quando converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ex vi do art. 44, § 5º do CPB.
A hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao disposto na Lei de Execuções Penais, quando dispõe que o condenado à prestação de serviços à comunidade terá a pena convertida em privativa de liberdade, quando sofrer condenação à pena corporal por outro crime, cuja execução não tenha sido suspensa. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Agravo de Execução Penal – Nº 0003103-24.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/05/2019) (grifo nosso)

Nesse contexto, cumpre trazer à baila os ensinamentos do douto Professor Renato Brasileiro de Lima, o qual, ao discorrer a respeito do art.44, §5º, do CP, leciona que “(...)
Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva, desautorizando a sua reconversão, é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, pag.460).

Tal compatibilidade inexiste no caso vertente, considerando que o reeducando cumpria pena em regime fechado e, conforme esclarecido pelo Juízo de Execução Penal na decisão agravada (ID 12500720), “
A recente condenação de 01 ano e 08 meses, incluída no atestado de pena, não teve o condão de modificar o regime de cumprimento da pena, uma vez que o apenado está em regime mais gravoso.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025